Tribunal: TJDFT
Processo: 0707696-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. BAIXA DE GRAVAME. EXIGUIDADE DO PRAZO. MOTIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MONTANTE DIÁRIO. MONTANTE GLOBAL. VERIFICAÇÃO.

1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.

2- Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que aplicou multa cominatória, astreintes, fixada pelo juízo a quo, ao determinar a baixa de gravame de veículo em cinco dias, que a fixou em R$ 500,00 por dia até o limite global de R$ 10.000,00.

3- O objetivo das astreintes é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer tutelada. O valor da multa deve ser fixado em montante suficiente para fazer crer ao requerido que é melhor cumprir a determinação judicial do que desconsiderá-la.

4. Entende-se por razoáveis os prazo e montantes fixados, tendo em vista a natureza da obrigação e a facilidade para que se proceda à baixa da constrição.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.